Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, NO CASO CONCRETO. DANO MORAL CUJA INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA NÃO LHE PODE SER IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal para fins de prova que poderia ser produzida diretamente pela parte, notadamente porque, no presente caso, a prova se destinava a verificar a data em que a recorrente/ré enviou a documentação (CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO) para registro na Secretaria de Educação do Distrito Federal, sendo certo que a recorrente deve (ou deveria) ter controle de protocolo das correspondências que envia, principalmente quando gera consequências para terceiros na esfera civil. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
3. A demora excessiva para expedição de diploma constituiu falha na prestação do serviço, esta é a compreensão geral do assunto. NO CASO CONCRETO, porém, a autora concluiu seu curso de Técnico em Secretariado no dia 26/03/2019; a instituição de ensino ora recorrente, de seu turno, encaminhou a tempo e modo o nome da aluna à Secretaria de Educação, tanto é que a publicação em diário oficial se verificou em 10.05.2019, antes do transcurso do prazo para tanto, que seria de 90 dias. De fato, a autora não teve seu diploma expedido no prazo de 120 dias a contar da conclusão do curso, conforme restou incontroverso nos autos, mas trata-se de situação que extrapola a possibilidade de solução pela recorrente justamente porque demanda ato oficial da Secretaria de Educação, não sendo o Distrito Federal parte no presente feito.
4. A nítida falha na prestação do serviço (consubstanciada pela demora excessiva na entrega do diploma), não pode ser imputada à recorrente, que cumpriu o prazo para remessa da documentação à Secretaria de Estado da Educação, razão pela qual, NO CASO CONCRETO, não foi a instituição de ensino quem deu caso ao prejuízo experimentado pela parte recorrida, o que afasta a responsabilidade no que toca ao dever reparatório.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.